Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DO SISTEMA ELÉTRICO DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMAS N. 956/STF e 986/STJ. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 956/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a aludida tese fixada pelo STF teria sido superada e que o presente caso envolve matéria constitucional, haja vista o suposto debate travado na ADI n. 7.195, justificando a submissão do recurso extraordinário ao STF “para que a matéria seja definitivamente pacificada”.
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 71438217).
IV. Sem razão a agravante. De início, deve ser registrado que a discussão sobre Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS foi submetida a julgamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.692.023/MT), o qual reconheceu a legalidade da referida inclusão, uma vez que eles compõem a operação de fornecimento de energia elétrica. Assim, foi fixada a seguinte tese para o Tema n. 986/STJ: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
V. O ICMS está previsto no art. 155, II, da CF/88, e é regulamentado pela Lei Kandir (LC n. 87/1996), que trata, inclusive, das operações referentes à energia elétrica. A LC n. 194/2022 promoveu alterações na Lei Kandir, incluindo o inciso X no art. 3o, para dispor que não incide ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Tais alterações estão em discussão na ADI n. 7195/DF e tiveram seus efeitos suspensos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do mérito da ação, o que ainda não ocorreu. Confira-se trecho da ementa: “(...) 8. Em exame do fumus boni juris, exsurge do contexto posto a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional, imiscuindo-se na maneira pela qual os Estados membros exercem sua competência tributária relativamente ao ICMS, ao definir, de lege lata, os elementos que compõem a base de cálculo do tributo. 9. A inclusão dos encargos setoriais denominados Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto estadual suscita controvérsia conducente à probabilidade do direito. É que a discussão remete à definição sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação da energia elétrica, vale dizer, se o valor da energia efetivamente consumida ou se o valor da operação, o que incluiria, neste último caso, os referidos encargos tarifários. A questão pende de julgamento em regime de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin). 10. O periculum in mora é extraível dos valores apresentados pela entidade autora que dão conta de prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais mercê da medida legislativa questionada. (...) 11. O periculum in mora reverso, decorrente da concessão da medida não se mostra factível, visto que a possibilidade de as faturas de energia elétrica sofrerem um acréscimo a partir da reinclusão dos encargos setoriais na base de cálculo do ICMS não se denota da realidade fática. É que a partir das informações publicadas pela imprensa especializada, a maioria dos Estados da Federação nunca excluiu da base de cálculo do ICMS cobrado sobre a energia elétrica os encargos setoriais. 12. Tutela cautelar ratificada para suspender os efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar no 87/96, com redação dada pela Lei Complementar no 194/2022, até o julgamento de mérito da ação direta.”
VI. Acrescente-se que o Tema n. 956/STF também trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. Nessa seara, a Corte Suprema fixou a seguinte tese em sistemática de repercussão geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.
VII. Nota-se que, nada obstante os argumentos da recorrente, os acórdãos ora impugnados não contrariaram as teses fixadas, consignando, inclusive, que a discussão acerca da correção jurídica de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é desprovida de estatura constitucional. Logo, deve ser mantida a decisão recorrida, em observância ao disposto no artigo 1.039, caput, do CPC/15, que impõe aos Tribunais a aplicação das teses firmadas em sede de recursos repetitivos.
VIII. Por fim, frise-se que as alterações promovidas na Lei Kandir no sentido de não incidir ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica tiveram seus efeitos suspensos cautelarmente pelo Plenário do STF na 7195/DF, que ainda não teve o mérito julgado, ocasião em que a recorrente poderá eventualmente se valer das medidas processuais pertinentes, não havendo que se falar em admissão do recurso extraordinário interposto nos autos.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.